Tribunal: STF
Processo: RE 495576
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
E M E N T A: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - REPARTIÇÃO
   CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS - PARTICIPAÇÃO DOS
   MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (CF, ART. 158, IV) -
   PRODEC (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA CATARINENSE) - LEI
   CATARINENSE Nº 11.345/2000 - CONCESSÃO, PELO ESTADO, DE
   INCENTIVOS FISCAIS E CREDITÍCIOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA
   ARRECADAÇÃO DO ICMS - PRETENSÃO DO MUNICÍPIO AO REPASSE INTEGRAL
   DA PARCELA DE 25%, SEM AS RETENÇÕES PERTINENTES AOS
   FINANCIAMENTOS DO PRODEC - CONTROVÉRSIA EM TORNO DA DEFINIÇÃO DA
   LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL "PRODUTO DA ARRECADAÇÃO" (CF, ART. 158,
   IV) - PRETENDIDA DISTINÇÃO, QUE FAZ O ESTADO DE SANTA CATARINA,
   PARA EFEITO DA REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ICMS, ENTRE
   ARRECADAÇÃO (CONCEITO CONTÁBIL) E PRODUTO DA ARRECADAÇÃO
   (CONCEITO FINANCEIRO) - PARCELA DE RECEITA TRIBUTÁRIA (25%) QUE
   PERTENCE, POR DIREITO PRÓPRIO, AO MUNICÍPIO - CONSEQÜENTE
   INCONSTITUCIONALIDADE DA RETENÇÃO DETERMINADA POR LEGISLAÇÃO
   ESTADUAL (RE 572.762/SC, PLENO) - DIREITO DO MUNICÍPIO AO REPASSE
   INTEGRAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.